Tribunal: TJPA
Processo: 0810059-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810059-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DAVID LEON SERRUIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810059-81.2022.8.14.0000

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADO:
DAVID LEON SERRUYA

ADVOGADO:
SANDRO CHRISTIAN DIAS CORREA (OAB/PA nº. 6007) e

NICOLLE NUNES SERRUYA (OAB/PA nº. 21.842)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. STIVARGA. CÂNCER DE RETO (ADENOCARCINOMA) ESTADIAMENTO DO CÂNCER IV ATINGINDO OUTROS ORGÃOS. NEGATIVA / RECUSA DE FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810059-81.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

LUCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

AGRAVADO:

DAVID LEON SERRUYA

ADVOGADO:

SANDRO CHRISTIAN DIAS CORREA (OAB/PA nº. 6007) e

NICOLLE NUNES SERRUYA (OAB/PA nº. 21.842)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10772812)
que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Em suas
razões (Id. 11090899),
sustenta a agravante, em síntese, a taxatividade do rol da ANS, e a não inclusão do medicamento pleiteado, qual seja, STIVARGA (Refogaribe), na Diretriz de Utilização nº 64, do Anexo II, da Resolução Normativa nº 428/2017, de forma que, não há obrigatoriedade na cobertura do tratamento com tal medicação.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 11482532).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. STIVARGA. CÂNCER DE RETO (ADENOCARCINOMA) ESTADIAMENTO DO CÂNCER IV ATINGINDO OUTROS ORGÃOS. NEGATIVA / RECUSA DE FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em exame, a agravante pugna pela reforma da decisão monocrática agravada (Id. 10772812), que determinou o fornecimento do medicamento Stivarga (Regorafenibe), na quantidade e pelo período de tratamento necessário ao agravado, mantendo, assim, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ressalte-se, que o recorrido comprovou que é portador de câncer de reto (adenocarcinoma), estadiamento IV, atingindo fígado e pulmão, já tendo iniciado o tratamento, com outras medicações, desde o ano de 2020, todavia, sem o sucesso esperado, razão pela qual o profissional que lhe acompanha emitiu laudo médico analítico, relatando a necessidade do paciente de fazer uso da medicação Stivarga (Regorafenibe) 160mg, via oral, D1-D21, cada 28 dias
(proc 0842881-93.2022.8.14.0301 – PJe 1º Grau - Id. 60789393 – fl. 6)
.

O agravante recusou-se a fornecer a medicação, alegando não constar no rol ANS, tendo o Juízo de piso deferido a tutela antecipada, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido
(proc 0842881-93.2022.8.14.0301 – PJe 1º Grau - Id. 60789404 – fls. 1/2)
.

Apesar da alegação do agravante de que o rol da ANS é taxativo, tal discussão é incabível, uma vez que o STJ possui entendimento pacífico de que, nos casos de medicamentos antineoplásicos, é irrelevante se estão ou não incluídos em tal rol, sendo abusiva a conduta do plano de saúde ao negar o fornecimento desses medicamentos.

Nesse sentido, colaciono julgados do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO OFF-LABEL. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, ao decidir sobre a necessidade de fornecimento do medicamento REGORAFENIB (STIVARGA), indicado expressamente pelo médico assistente, para tratamento da neoplasia de reto, a Corte de origem concluiu que a operadora é obrigada a custear o tratamento.

2.
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante quando se trata de medicamentos antineoplásicos; para eles há apenas uma diretriz na resolução normativa.

3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.047.246/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTINEOPLÁSICO ORAL E CORRELACIONADOS.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
DE MAMA METASTÁTICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS (CPC/2015, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa
" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Considera-se, portanto, abusiva a negativa de cobertura dos antineoplásicos orais e medicamentos correlacionados prescritos para o tratamento de câncer de mama metastático da beneficiária, devendo ser confirmada a determinação das instâncias ordinárias de fornecimento do tratamento.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Desta forma, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvido no presente caso.

ASSIM
,
ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10772812)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/02/2024